Tribunal: CARF
Processo: 16095.720051/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Dec. n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Deve ser indeferido o pedido de diligência/perícia, quando esta providência revela-se prescindível para instrução e julgamento do processo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, afigura-se cabível o arbitramento do lucro.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação dos coeficientes e alíquotas determinados pela legislação de regência.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos decorrentes com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO LAVRADA EM PERCENTUAL DE 150%. DESPROPORCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ARROLAMENTO DE BENS. APRECIAÇÃO POR ÓRGÃO JULGADOR ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Não sendo contestada a situação apontada pela fiscalização como suficiente para a indicação de responsabilidade tributária, conclui-se cabível tal indicação, uma vez comprovada a efetiva administração da pessoa jurídica por parte da pessoa física, sócio e administrador da empresa fiscalizada.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720051/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.468 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
BASTOS COMERCIO DE APARAS LTDA - ME E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Dec. n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Deve ser indeferido o pedido de diligência/perícia, quando esta providência
revela-se prescindível para instrução e julgamento do processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, afigura-se cabível o arbitramento do lucro.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, será
determinada mediante a aplicação dos coeficientes e alíquotas determinados
pela legislação de regência.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos decorrentes
com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há
outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720051/2014-93
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO LAVRADA EM PERCENTUAL DE 150%.
DESPROPORCIONALIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS DE TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA RFB. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ARROLAMENTO DE BENS. APRECIAÇÃO POR ÓRGÃO JULGADOR
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Não sendo contestada a situação apontada pela fiscalização como suficiente
para a indicação de responsabilidade tributária, conclui-se cabível tal
indicação, uma vez comprovada a efetiva administração da pessoa jurídica por
parte da pessoa física, sócio e administrador da empresa fiscalizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs), de e-fls. 214/255, de que se deu ciência
ao Contribuinte e ao Responsável solidário em 24/05/2014 (e-fls. 256 e 258), em que foram
exigidos o IRPJ, a CSL, a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep, para o ano-calendário de
2010, sob o fundamento de arbitramento do lucro pela falta de apresentação dos livros e
documentos de sua escrituração, tendo sido utilizadas as receitas decorrentes das atividades
operacionais da fiscalizada para se determinar a base de cálculo, conforme relação das notas
fiscais emitidas pela Fiscalizada. O “Termo de Constatação e Verificação de Irregularidades
Fiscais” (TVF), de e-fls. 135/209, registrou o seguinte, em síntese:
2.1.

“A empresa está obrigada a apresentar a ECD -Escrituração Contábil Digital
somente a partir de outubro, razão pela qual foi intimada a apresentar arquivos do SINTEGRA
(da Secretaria da Fazenda do Estado) e a regularizar sua DIPJ, visto que estava praticamente
zerada, mas existiam débitos declarados em DCTF, anterior ao início da ação fiscal. A
declaração foi retificada em outubro/2013, e não houve apresentação do arquivo Sintegra.”
2.1.1.
Informa que os livros foram apresentados em folhas soltas, sem atendimento às
formalidades legais, tais como registro no órgão competente e assinatura do contabilista. O Livro
de Registro de Saídas, a partir de setembro também foi apresentado em folhas soltas. A
Fiscalizada apresentou notas fiscais eletrônicas via Sped, referente aos meses de outubro a
dezembro/2010.
2.1.2.
Foi apresentada a ECD, em dois arquivos. No entanto, foram detectadas várias
incoerências que impossibilitaram a concatenação desses arquivos, inviabilizando o
conhecimento das informações neles contidas.
2.1.2.1
Por consequência, foi enviado ao Contribuinte um “Relatório de Erros e Alertas”,
para que as retificasse ou apresentasse as informações que julgasse pertinentes. Também foi
alertado de que a não apresentação ou apresentação deficiente da escrituração o sujeitaria à
determinação da base de cálculo pela sistemática do lucro arbitrado, conforme a legislação de
regência.
2.1.2.2
Reintimado, inclusive detalhando aspectos pontuais das inconsistências, o
contribuinte respondeu que:
“[...] a empresa passou por mudanças de escritórios contábeis, onde houve
mudanças no plano de contas dentro do mesmo período, o que provavelmente
levaram a falta de informações e divergências na parametrização do plano de
contas do Sped Contábil.”
2.1.3.
A Fiscalização assinala que a Fiscalizada havia apresentado DIPJ em branco e
que, depois de intimada, a retificou, porém em valores menores e completamente díspares, tanto
em relação às receitas contabilizadas como às notas fiscais apresentadas.
2.1.4.
Assinala também que, em virtude dos erros e inconsistências, não foi possível
elaborar o Balanço Patrimonial ou a Demonstração do Resultado do Exercício.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

2.1.5.
Desta forma, constatado que o material apresentado pela Fiscalizada não se
prestava para apuração dos tributos sob a modalidade do Lucro Real, procedeu-se à
determinação da base de cálculo pela sistemática do lucro arbitrado, nos moldes dos arts. 529,
530 e 532 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/99),
adotando como receita bruta conhecida o somatório das notas fiscais de saídas apresentadas pela
fiscalizada, excluindo-se aquelas que não se referiam a receitas efetivamente auferidas.
2.2.

Por entender caracterizada prática de crime contra a ordem tributária, a
fiscalização aplicou a multa qualificada.
2.3.

Também lavrou o “Termo de Sujeição Passiva Solidária” (e-fls. 210/213),
indicando o Senhor Roberto dos Santos Silva, sócio e administrador da fiscalizada, ao tempo da
constituição do débito.
3.

Irresignados, em 05/06/2014 (e-fls. 313) e em 27/06/2014 (e-fls. 590/591),
Responsável solidário e Contribuinte apresentaram, respectivamente, Impugnações (e-fls.
316/336), em que aduziram, em síntese:
3.1.

reunião de eventual processo em nome do sócio da autuada, Sr. Roberto dos
Santos Silva, para que sejam julgados conjuntamente, evitando-se decisões conflitantes, em
nome da economia processual e que todos os argumentos aqui utilizados sejam válidos para os
processos, se houverem;
3.2.

exclusão do sócio da autuada, Sr. Roberto dos Santos Silva do termo de sujeição
passiva solidária;
3.3.

oportuno acolhimento da presente impugnação, decretando-se a nulidade do auto
por ter preterido a verdade material e ter apurado os créditos tributários com base no lucro
arbitrado;
3.4.

abatimento dos valores já pagos no ano de 2010, dos mesmos tributos cobrados
(PIS/Pasep, Cofins, IRPJ e CSLL) no combatido auto de infração;
3.5.

a reconsideração dos valores eventualmente não recebidos decorrentes de
faturamentos não quitados por clientes inadimplentes, que portanto, deixaram de ser receita da
autuada;
3.6.

a reconsideração de créditos de PIS/Pasep e Cofins, previstos em lei, decorrentes
de entrada, mas que deixaram de ser considerados pela fiscalização;
3.7.

cancelamento da cobrança dos valores de PIS/Pasep e Cofins tendo em vista o art.
48 da Lei no 11.196, de 2005, que atribui a suspensão na venda de resíduos ou aparas de papel,
dentre outros;
3.8.

o cancelamento da utilização do percentual de 9,6% e utilização do lucro real
trimestral;
3.9.

a redução da multa de 150%, tendo em vista a desproporcionalidade da multa
aplicada;
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

3.10.
a consideração da inconstitucionalidade da cobrança de juros Selic sobre débitos
tributários;
3.11.
o cancelamento do termo de arrolamento de bens e direito, tendo em vista que não
são devidos os valores cobrados de PIS/Pasep e Cofins e a redução da multa aplicada de 150%;
ou, caso assim não se entenda, requer que seja
3.12.
deferido a realização de perícia contábil, conforme quesitos a serem formulados
ao final, para comprovar que os créditos calculados são superiores aos apurados/levantados pela
D. Fiscalização.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 02-64.709 - 4a Turma da DRJ/BHE, proferido em sessão de 30/03/2015 (e-fls.
631/646), de que se deu ciência ao Responsável solidário em 27/04/2015 (e-fls. 663) e ao
Contribuinte em 06/05/2015 (e-fls. 661), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento das
obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de formalização dos
créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm uma atuação estritamente
vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de
ofício, esses agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos,
acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Não sendo contestada a situação apontada pela fiscalização como suficiente para a
indicação de responsabilidade tributária, conclui-se cabível tal indicação, uma vez
comprovada a efetiva administração da pessoa jurídica por parte da pessoa física, sócio
e administrador da empresa fiscalizada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59
do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito de
defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de fiscalização têm a
natureza de um procedimento investigativo, e o exercício do contraditório e da ampla
defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

os contribuintes ou responsáveis. Constatado que o contribuinte teve a ciência de todos
os termos, documentos e demonstrativos que compõe o processo, e neles estão
claramente descritos os fatos que motivaram o lançamento, as infrações que lhes foram
imputadas, bem como as disposições legais infringidas, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
É legítima a utilização da taxa Selic para cálculo de juros moratórios, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário apreciar argüição de inconstitucionalidade da lei
que ampara essa utilização.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA.
O cancelamento de multa de ofício aplicada fundado no acolhimento do argumento de
sua natureza confiscatória exigiria o exame da constitucionalidade do dispositivo legal
que a instituiu e essa atividade é estranha ao contencioso administrativo, inserindo-se no
âmbito da competência exclusiva do Poder Judiciário.
ARROLAMENTO DE BENS.
Questões relativas a arrolamento de bens, de que trata o art. 64 da Lei no 9.532/97, não
são da competência das Delegacias de Julgamento da Receita Federal, razão pela qual
essa matéria não deve ser conhecida.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Deve ser indeferido o pedido de diligência/perícia, quando esta providência revela-se
prescindível para instrução e julgamento do processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, afigura-se cabível o arbitramento do lucro.
LUCRO ARBITRADO - BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, será determinada
mediante a aplicação dos coeficientes e alíquotas determinados pela legislação de
regência.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos decorrentes com os
quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de
ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados, em 25/05/2015 (e-fls. 688), Contribuinte e Responsável solidário
interpuseram Recurso Voluntário (e-fls. 666/687), em que, sinteticamente, repisam as razões de
Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 663, 661 e 688), pelo que deles se
conhecem.
PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS
7.

A Autoridade Julgadora de 1a instância se manifestou sobre a matéria nos
seguintes termos:
“Os impugnantes realçam que não se conformam com o método utilizado, dada as
imperfeiçoes detectadas em análise do trabalho fiscal, destacando o entendimento
de afronta ao artigo 10 do Decreto 70.235/72, pois, segundo eles, o auto de
infração não contém a descrição dos fatos e não apresenta o enquadramento
legal, afrontando o artigo 10 do Decreto 70.235/72.
Há de se registrar certa incredulidade pela postulação dos impugnantes. Difícil
atinar com o propósito de tais argumentos. Não é o caso de interpretação, de
entendimento divergente, etc. Enfim, seria suficiente compulsar os autos e ler. Eis
a cópia do auto de infração de IRPJ que serve de exemplo para os demais, que
seguiram exatamente o mesmo padrão (fls. 214 a 255).
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

Por sua vez, o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais, de
fls. 135 a 209, apresenta descrição pormenorizada dos procedimentos fiscais e de
todos os fatos que ensejaram a exigência.
A leitura que se faz das peças produzidas pela fiscalização demonstra que não
houve qualquer arbitrariedade, presunção, excesso de poder ou de exação e
desobediência aos requisitos de validade do ato administrativo. A fiscalização
agiu exatamente como querem os impugnantes: observaram a legalidade estrita,
verificaram a ocorrência de todos os elementos do fato gerador da obrigação,
colherem as provas necessárias para robustecer o lançamento tributário, se
eximirem de impor aos contribuintes obrigações e deveres que a lei não exige e
não apuraram o débito de forma aleatória.
Por outro lado, se os impugnantes demonstrarem que a apuração é inconsistente,
tal conclusão, se procedente, não se revela suficiente para determinar nulidade
por se tratar de matéria de mérito, que será examinada no momento oportuno.
Assim, verifica-se que todos os fatos que motivaram os atos administrativos estão
devidamente historiados nos autos, permitindo à interessada apresentar sua
defesa de forma plena em perfeita consonância com o devido processo legal.
(...)
Sob o tópico ‘Do Princípio da Verdade Material – Da Ofensa ao Princípio da
Verdade Material’ - citam/transcrevem entendimentos doutrinários, mas não
indicam quando e como o princípio foi desrespeitado, exceto quando afirmam:
‘No caso em tela, é flagrante que a simples existência de Notas Fiscais emitidas
por uma empresa especializada no fornecimento de cartões, por si só, não
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

caracteriza a ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias,
fazendo-se necessária a averiguação minuciosa da natureza do fornecimento
desses cartões, ou seja, AVERIGUAR A VERDADE MATERIAL DOS
FATOS’.
No entanto, apesar de se referirem a algum possível caso concreto, não é a
situação dos autos. A fiscalização não faz qualquer menção a contribuições
previdenciárias. Portanto, equivocaram-se os impugnantes ao trazerem aos autos
argumentos que, talvez, tenham utilizado em ocasião em que se tenha exigido o
cumprimento das obrigações tributárias por eles referenciadas.
(...)” (grifou-se; negrito do original).
8.

Da mera leitura do referido AI e do TVF (em especial em suas seções “1 – DOS
FATOS” e “2 – DO ARBITRAMENTO DA BASE CÁLCULO”), infere-se, de fato, que não
pode mesmo prosperar a assertiva da Recorrente, no sentido de que o “[...] Auto de Infração ora
combatido não contém a descrição dos fatos tampouco o enquadramento legal, o que afronta o
artigo 10 supra citado”.
9.

Quanto à verdade material, diga-se, primeiramente, que se mantém, em sede de
Voluntário, argumentação acerca de “contribuições previdenciárias”, que não são assuntos deste
autos. Ademais, como se viu no item “2” deste Acórdão, a Fiscalização buscou, sim, descobrir a
verdade dos fatos, através de exame de escrituração, declarações, termos de intimação etc.; quem
não colaborou para tanto foi o Contribuinte, que, também nesta instância recursal, limita-se a
afirmar o seguinte, quanto à não apresentação de documentos a que estava obrigado:
“23. Em verdade, no ano de 2010 a empresa passou por mudanças e infelizmente
acabou por perder alguns dados, que somente foi constatado durante o processo
fiscalizatório ao qual foi submetido”.
10.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
MÉRITO
Arbitramento
11.

A Autoridade Julgadora de 1a instância se manifestou sobre a matéria nos
seguintes termos:
“Os impugnantes entendem que o agente fiscal não apresentou os pressupostos
básicos para a constatação da ocorrência do fato gerador, muito menos a
consistência exata da apuração das exigências e preferiu o caminho mais simples
do arbitramento.
As provas constantes dos autos contradizem frontalmente o entendimento da
impugnante. Constata-se que a fiscalização envidou todos os esforços para
delimitar de forma segura todas as circunstâncias presentes nos fatos apurados,
descrevendo de forma pormenorizada os seus procedimentos, destacando
realmente – como assinalam os impugnantes - que não há necessidade de registro
do Livro Razão. Este destaque, contudo, não se constitui em qualquer
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

anormalidade, como parece fazer crer a defesa, mas simples contraponto com a
falta de registro do Livro Diário, este, sim, obrigatório. Mas não foi apenas a
ausência destes requisitos formais que determinaram o arbitramento do lucro. A
fiscalização não trilhou o caminho mais fácil. Intimou a pessoa jurídica a
apresentar os arquivos magnéticos e os examinou criteriosamente, constatando
incoerências, das quais deu ciência à interessada, oferecendo-lhe, na forma da
lei, oportunidades para que retificasse ou apresentasse novo material, alertando-
a de que a não apresentação ou a apresentação deficiente da escrituração a
sujeitaria a determinação da base de cálculo pela sistemática do lucro arbitrado.
A manifestação da interessada está registrada no Termo de Constatação, quando
respondeu apenas que
‘a empresa passou por mudanças de escritórios contábeis, onde houve
mudanças no plano de contas dentro do mesmo período, o que
provavelmente levaram a falta de informações e divergências na
parametrização do plano de contas do Sped Contábil’.
Por óbvio, a explicação não se presta para afastar o arbitramento levada a efeito
nesta oportunidade. Não é demais acentuar que os motivos que determinaram o
arbitramento não foram simples falta de informações e divergências na
parametrização do plano de contas do Sped Contábil, mas sim a total
impossibilidade de se determinar as operações realizadas pela fiscalizada,
conforme devidamente demonstrado no Termo de Constatação e no Relatório de
Erros e Alertas. Há de se lembrar de que a fiscalizada apresentou sua DIPJ em
branco, conforme assinalado no mesmo Termo de Constatação.
Em sua peça de defesa, a impugnante limita-se a apresentar os mesmos
argumentos da fase de investigação que, por certo, confirmam o acerto da
decisão da fiscalização. Afinal, não se está a questionar os motivos dos erros,
mas sim em constatar a sua ocorrência. Uma vez não corrigidos no momento
oportuno, a imprestabilidade da escrituração determina a apuração do lucro sob
a modalidade de arbitramento”.
12.

Como visto no tópico anterior, a Fiscalização intimou (e-fls. 79/81 e 91/97) e
reintimou (e-fls. 98/125) o Contribuinte a apresentar arquivos e retificar declarações e
escrituração contábil, no que foi atendida parcialmente – quanto à retificação da DIPJ original,
que se encontrava “zerada”, para valores irrisórios –, não tendo sido atendida nas demais
solicitações (retificação da ECD, apresentação correta de livros contábeis), tudo conduzindo à
apuração do lucro por arbitramento, dada a impossibilidade de se saber quais teriam sido as
operações levadas a efeito, como se vê do grande número de “alertas” disparados pelo sistema
Sped (e-fls. 122/125).
13.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que a “[...]
fiscalização realizada não prezou pela verdade material e preferiu, talvez, um caminho mais
simples: a injusta forma de arbitramento”.
Utilização do percentual de 9,6% e 12% para cálculo do IRPJ e CSLL com base no lucro
arbitrado
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

14.

A Autoridade Julgadora de 1a instância se manifestou sobre a matéria nos
seguintes termos:
“A defesa argumenta segundo o texto a seguir fielmente transcrito:
‘A apuração do lucro arbitrado levou em consideração as notas de saídas de cada
um dos trimestres.
Citado cálculo não levou em consideração eventuais reversões de provisões,
valores recuperados, vale pedágio e etc.
Apenas aplicou o percentual de 9,6% (IRPJ) e 12% (CSLL).
A fiscalização, ao fazer isto desprezou as despesas dedutíveis que a autuada
possui, que considerando o percentual de presunção para o cálculo do lucro
presumido, teria-se 92% de despesas’.
A impugnante usa o termo correto no título (Lucro Arbitrado), mas se remete a
modalidade lucro presumido ao final do tópico.
Como esclarecimento, registre-se que as duas modalidades de apuração –
arbitrado ou presumido – não permitem as deduções pretendidas pela
impugnante.
Logo, sendo, no caso concreto, adotada a modalidade de arbitramento correto
está o procedimento da fiscalização em levar em consideração as notas de saídas
de cada um dos trimestres, obedecendo rigorosamente os preceitos legais.
Confira-se a metodologia utilizada pela fiscalização:
Primeiro: apurou a receita bruta de venda de mercadorias conforme as notas
fiscais emitidas pela impugnante.
Segundo: segregou os valores por trimestre.
Terceiro: sobre estes valores, aplicou os coeficientes legalmente determinados de
9,60% para o IRPJ e 12% para a CSLL, para determinar as respectivas bases de
cálculo.
Quarto: sobre esta base de cálculo aplicou a alíquota de 15% para o IRPJ e 9%
para a CSLL, para determinar o valor dos tributos para cada trimestre.
Quinto: no caso do IRPJ, calculou o adicional, aplicando a alíquota de 10%
sobre o valor apurado que excedeu a R$ 60.000,00, em cada trimestre, conforme
determina a legislação.
Sexto: o somatório dos trimestres resulta no valor total devido, indicado nos
respectivos autos de infração, acrescido dos devidos acréscimos legais e
penalidades determinados pela legislação de regência.
(...)” (grifou-se).
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

15.

Não havendo o que reparar na autuação nem na decisão de piso, não tendo a
Recorrente trazido novas razões no que pertine à metodologia da fiscalização, neste tópico, não
lhe assiste razão.
Argumentos referentes à Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins
16.

A Autoridade Julgadora de 1a instância se manifestou sobre a matéria nos
seguintes termos:
“A defesa alega que a fiscalização deixou de considerar as notas fiscais de saída
para as quais não recebeu os respectivos valores e que ‘é pessoa jurídica de
direito privado que tem por objeto, grosso modo, o comércio atacadista de
resíduos de papel e papelão’.
O pleito para que sejam consideradas as receitas que, segundo ela, não recebeu
dos clientes, não encontra qualquer respaldo legal. Se apresentada a escrituração
na forma estabelecida pela legislação, por certo poderia utilizar dos mecanismos
próprios para apuração do lucro real. No entanto, como a sua escrituração não
se apresentava nos moldes para a utilização de tal modalidade de apuração dos
seus resultados e, reiteradamente intimada deixou de cumprir a legislação de
regência, a apuração do lucro sob a forma de arbitramento revelou-se inevitável.
Utilizada como base de cálculo as notas fiscais emitidas pela impugnante, as
exclusões possíveis foram aquelas providenciadas pela fiscalização, a saber,
notas fiscais canceladas, estornos, etc.
No tocante ao argumento de que seu objeto se reporta, grosso modo, ao comércio
de resíduos de papel e papelão, e, por isto, segundo o seu entendimento, estaria
amparada pela Lei no 11.196/2005, a análise do artigo 48 da Lei 11.196/2005,
paradoxalmente, transcrito pela própria impugnante, é suficiente para
demonstrar a inconsistência dos seus argumentos.
‘A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei, para
pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real’.
Constatado que a impugnante não cumpriu a condição de apurar o imposto de
renda com base no lucro real, a suspensão de que trata a lei não lhe pode
beneficiar” (grifou-se).
17.

Aqui, o raciocínio do “Voto” condutor do julgamento de piso é corolário do
quanto visto nos tópicos anteriores, referentes à apuração, de ofício, do lucro na modalidade do
arbitramento.
18.

Portanto, não tendo a Recorrente trazido novas razões no que pertine às referidas
Contribuições, neste tópico, não lhe assiste razão.
Inconstitucionalidade da multa aplicada em percentual de 150%
19.

A Autoridade Julgadora de 1a instância se manifestou sobre a matéria nos
seguintes termos:
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

“Os impugnantes oferecem contestação à aplicação da multa de 150% com
argumentos de ofensa aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade,
reportando-se à aplicação da multa de mora. Entendem ainda que a multa
aplicada se reveste de características confiscatórias.
De plano, há de se assinalar que não se trata de multa mora, mas sim de multa
qualificada por entender caracterizada prática de crime contra a ordem
tributária.
Neste item da peça de defesa, que trata da discussão sobre a multa, a impugnante
nada mais traz aos autos para explicar sua conduta.
No que tange as alegações de confisco e ofensa a princípios constitucionais
cumpre destacar que o exame das mesmas escapa à competência da autoridade
administrativa julgadora.
(...)” (grifou-se).
20.

Uma vez mais, a Recorrente não traz justificativas acerca de sua conduta,
limitando-se a pugnar pela ofensa a princípios constitucionais. Esta matéria se encontra
pacificada de há muito no âmbito deste Conselho, conforme seu enunciado sumular de no 2: “[o]
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Juros moratórios e taxa Selic
21.

A Autoridade Julgadora de 1a instância se manifestou sobre a matéria nos
seguintes termos:
“A impugnante sustenta que o percentual de 1% ao mês é o limite máximo que
pode ser aplicado e que a utilização da taxa Selic é ilegal.
(...)”
22.

A matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, de conformidade a
seus enunciados sumulares de nos 4 e 108, respectivamente: “[a] partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais” e “[i]ncidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
Termo de arrolamento de bens e direitos
23.

A Autoridade Julgadora de 1a instância se manifestou sobre a matéria nos
seguintes termos:
“(...)
[...] questões relativas a arrolamento de bens, de que trata o art. 64 da Lei no
9.532/97, não são da competência deste colegiado, e devem ser dirigidas ao
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

Titular da Delegacia da Unidade de origem, razão pela qual não se conhece
dessa matéria”.
24.

A matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, de conformidade a
seus enunciado sumular de no 109: “[o] órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens”.
Pedido de perícia
25.

A Autoridade Julgadora de 1a instância se manifestou sobre a matéria nos
seguintes termos:
“A impugnante solicita realização de perícia, segundo o texto fielmente
transcrito:
‘(xii) deferido a realização de perícia contábil, conforme quesitos a serem
formulados ao final, para comprovar que os créditos calculados são superiores
aos apurados/levantados pela D. Fiscalização.’
A simples leitura da petição é suficiente para concluir pelo indeferimento, uma
vez que não se cumpriu as determinações do inciso IV, do artigo 16 do Decreto
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações.
Acrescente-se, que, no caso dos autos, não existe qualquer questão que possa
demandar conhecimento técnico especializado e complementar. A impugnante
pretende que se realize a perícia para comprovar que os créditos calculados são
superiores aos apurados pela fiscalização. Se está a se referir aos créditos
tributários – e por certo assim o é, pois outros créditos não existem nos autos –
seu pedido revela-se totalmente incompreensível. Se se reporta a possíveis
créditos de tributos por recolhimento a maior, não compensação, etc, tal situação
já foi devidamente analisada e demonstrada a improcedência.
(...)”.
26.

De logo, diga-se que, uma vez mais, o Contribuinte deixou de formular seus
quesitos. Demais disso, a perícia se revela prescindível, de acordo com o art. 18 do dec. no
70.235, de 1972, vez que o resultado da verificação pode ser trazido à colação com o AI e a peça
impugnatória, por depender apenas de análise de documentos já acostados aos autos e em poder
da Autuada.
Produção de provas adicionais
27.

A Autoridade Julgadora de 1a instância se manifestou sobre a matéria nos
seguintes termos:
“Quanto ao protesto final pela produção de todos os meios de prova em Direito
admitidos, cabe observar que o inciso III, do artigo 16, do Decreto 70.235/1972,
determina que a impugnação apresentada deve necessariamente mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. O artigo aduz, ainda, em seu § 4°, que a prova
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrado motivo de força maior, se refira a fato ou a direito superveniente, ou
se contraponha a razões ou a fatos trazidos aos autos posteriormente.
(...)”.
28.

Uma vez mais, o Recorrente não elenca suas razões, a teor do referido § 4o, nem
junta novos documentos aos autos, pelo que se indefere seu pleito.
Termo de sujeição passiva solidária
29.

A Autoridade Julgadora de 1a instância se manifestou sobre a matéria nos
seguintes termos:
“Os impugnantes argumentam, segundo o texto fielmente transcrito:
‘Encontra-se juntamente com o auto de infração o termo de sujeição
passiva solidária onde o Sra. Agente Fiscal Eliana A M F Pelissari constata
que o Sr. Roberto dos Santos Silva agiu com infração à legislação
tributária e passou a considera-lo como solidariamente responsável.
Tendo em vista que a ora autuada tem estabelecimento fixo, bens e vida
comercial sem qualquer sombra de dúvidas, requer, desde já, que o a
responsabilidade solidária seja de plano afastada’.
Considerando que o motivo da indicação de sujeição passiva solidária do Sr.
Roberto dos Santos Silva não se reporta à situação das condições da fiscalizada,
não há de se acatar os argumentos da defesa”.
30.

Tendo em vista que as razões de Voluntário repetem, ipsis litteris, as razões de
Impugnação, também não devem ser acatadas pelo mesmo motivo exarado pela DRJ.

CONCLUSÃO
31.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720051/2014-93

Fl. 710
DF CARF MF
Original